Tribunal: TJMT
Processo: 1040194-71.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040194-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), PAPA PIZZA PIZZARIA LTDA - CNPJ: 40.301.845/0001-31 (AGRAVADO), SILVANA GONCALVES DA SILVA - CPF: 930.770.091-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANGELICA ANAI ANGULO - CPF: 219.026.258-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO. ERRO MATERIAL EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MENÇÃO INDEVIDA À CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. CORREÇÃO POSSÍVEL A QUALQUER TEMPO. PRECEDENTES STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de correção de erro material constante em acórdão, que fazia referência equivocada à concessão de justiça gratuita, a despeito de inexistência de tal benefício nos autos.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a correção de erro material em acórdão, referente à suposta concessão de justiça gratuita, pode ser realizada após o trânsito em julgado, sem a necessidade de oposição de embargos de declaração.

III. Razões de decidir:

3. O erro material, perceptível de imediato, sem necessidade de maior exame, pode ser corrigido a qualquer tempo, mesmo após o trânsito em julgado, não se sujeitando aos efeitos da preclusão ou da coisa julgada.

4. Demonstrado nos autos que o pedido de justiça gratuita foi indeferido e que a parte recolheu custas e preparo, revela-se evidente o equívoco material na referência à suspensão da exigibilidade dos honorários com base em gratuidade de justiça inexistente.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“O erro material constante em acórdão pode ser corrigido a qualquer tempo, inclusive após o trânsito em julgado, não se sujeitando à preclusão.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 494, I e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1809061/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 09.08.2021, DJe 13.08.2021.

R E L A T Ó R I O

Cuida se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá MT, nos autos da Ação de Revisão Contratual e Anulação de Cláusulas Ilegais c/c Consignação de Pagamento de Parcelas Atrasadas c/c Pedido de Liminar de Manutenção de Posse e Exclusão de Restrição Cadastral (Processo no 1042794-39.2025.8.11.0041), ajuizada por PAPA PIZZA PIZZARIA LTDA, que, ao apreciar petição de correção, consignou não caber ao juízo singular corrigir erro material constante em acórdão proferido por órgão colegiado, determinando o cumprimento do julgado e orientando a parte interessada à interposição de embargos de declaração (cf. id. no 212434161 – autos de origem).

Nas razões recursais, o agravante relata que, na ação originária, o pedido de justiça gratuita formulado pela autora foi expressamente indeferido, tendo esta recolhido as custas iniciais e, posteriormente, o preparo recursal da apelação interposta. Narra que o recurso de apelação foi julgado improvido por esta Corte, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da execução, constando, contudo, no dispositivo do acórdão, a expressão “observada a suspensão da exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita à apelante”.

Sustenta que tal referência à justiça gratuita decorre de erro material, pois, conforme os autos demonstrariam, o benefício foi indeferido em decisão transitada em julgado, não havendo concessão posterior nem dispensa do recolhimento de custas ou preparo. Afirma que, diante desse equívoco, requereu ao juízo de origem a correção do erro material, o que foi indeferido sob o fundamento de que eventual correção deveria ser buscada por meio de embargos de declaração perante o Tribunal.

O agravante argumenta que o erro apontado é meramente material, passível de correção a qualquer tempo, inclusive de ofício, nos termos do art. 494, inciso I, do Código de Processo Civil, não se tratando de rediscussão do mérito do acórdão. Afirma que a manutenção da suspensão da exigibilidade dos honorários, fundada em justiça gratuita inexistente, compromete a coerência do julgado e a efetividade da tutela jurisdicional.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e determinar a correção do erro material, a fim de afastar a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais, reconhecendo se que a parte autora não litiga sob o pálio da justiça gratuita (cf. Id no 328610386).

Não houve pedido liminar (cf. Id. n° 329123387).

Devidamente intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões no prazo legal (cf. id. n° 337600390).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A questão central do presente recurso consiste em verificar se é possível a correção de erro material constante em acórdão após o trânsito em julgado da decisão, mediante simples petição, ou se seria necessária a oposição de embargos de declaração.

O recurso merece provimento.

O erro material é aquele perceptível de imediato, sem necessidade de maior exame, consistindo em equívoco manifesto que não corresponde à vontade do julgador. Trata-se de erro evidente, que não envolve a essência da decisão, mas apenas sua expressão material.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, mesmo após o trânsito em julgado, não se sujeitando aos efeitos da preclusão ou da coisa julgada. Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL. CARACTERIZAÇÃO. CORREÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Com efeito, 'a doutrina e a jurisprudência firmaram entendimento de que, constatado erro material, admite-se seja corrigido, de ofício ou a requerimento da parte, ainda que haja trânsito em julgado da sentença. Inteligência do art. 463, I, do CPC. Precedentes do STJ' (AgInt no AREsp 828.816/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 21/9/2016). 2. Agravo interno improvido."

(STJ - AgInt no AREsp: 1809061 ES 2020/0336379-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 09/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2021)

No caso em análise, verifica-se que houve evidente erro material no acórdão proferido por este Tribunal, pois conforme se depreende dos autos, a justiça gratuita foi expressamente indeferida pelo juízo de primeiro grau (cf. id. no 194375986 – autos de origem), tendo a parte autora recolhido as custas processuais iniciais (cf. id. no 194970902 – autos de origem).

Posteriormente, ao interpor recurso de apelação, a parte autora novamente requereu a concessão da justiça gratuita, tendo o Relator determinado a comprovação da hipossuficiência econômica (cf. id. no 211456653 – autos de origem). Contudo, conforme certificado nos autos, a parte autora não comprovou a hipossuficiência e efetuou o pagamento do preparo recursal (cf. id. no 211456657 – autos de origem).

Portanto, é inequívoco que a parte autora não litigava sob o pálio da justiça gratuita, tendo inclusive recolhido as custas processuais e o preparo recursal, de modo que a menção no acórdão à "
suspensão da exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita à apelante
" configura evidente erro material, que não corresponde à realidade dos autos.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso para determinar a correção do erro material constante no acórdão proferido nos autos da Apelação Cível no 1042794-39.2025.8.11.0041, excluindo-se a expressão "
observada a suspensão da exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita à apelante (art. 98, § 3o, do CPC)
".

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026